Tribunal: STF
Processo: RE 103239
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
- CRIME DE ROUBO. VIOLÊNCIA FÍSICA. ART. 157, DO CÓDIGO PENAL.
A VIOLÊNCIA FÍSICA, CARACTERIZADORA DO CRIME DE ROUBO, CONSISTENTE
NO EMPREGO DE FORÇA SOBRE A VÍTIMA, TOLHENDO A LIBERDADE DE SEUS
MOVIMENTOS COMO MEIO PARA A SUBTRAÇÃO DA COISA, NÃO SENDO
NECESSARIO OCORRA LESÃO CORPORAL,, BASTANTE A VIA DE FATO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.